Tribunal: TJPA
Processo: 0015338-78.2013.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N° ___________________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0015338-78.2013.8.14.0006
COMARCA DE ANANINDEUA/PA - VARA DO TRIBUNAL DO JURI
RECORRENTES: RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS E ANDERSON RIBEIRO PERES (DEFENSOR PÚBLICO: DR. RODRIGO VICENTE MAIA MENDES
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2ª, INCISO I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
- No caso em apreço, portanto, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do in dubio pro societate.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal, na 3ª Sessão Ordinária Virtual realizada do período de 27 de Julho a 03 de agosto de 2020
, em
CONHECER
do recurso interposto pela Defesa, e
NEGAR PROVIMENTO
.

Belém/PA, 03 de Agosto de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0015338-78.2013.8.14.0006
COMARCA DE ANANINDEUA/PA - VARA DO TRIBUNAL DO JURI
RECORRENTES:
RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS E ANDERSON RIBEIRO PERES (DEFENSOR PÚBLICO: DR. RODRIGO VICENTE MAIA MENDES
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS e ANDERSON RIBEIRO PERES,
às fls. 141,

por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 129/133, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA,
que os
pronunciou
como incurso no
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c Art. 29 do Código Penal.

Consta na inicial acusatória, que na data 26/10/2013, no período da noite, na Segunda Rua Rural, bairro Distrito Industrial, Ananindeua-PA, a Vítima Jonas Pires da Costa fora morta com disparos de arma de fogo, efetuado pelo recorrente ANDERSON RIBEIRO PERES, tendo apoio logístico do recorrente RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS.

A Vítima estava saindo de sua residência quando dela se aproximaram os recorrentes e, sem dar chance de defesas ao Ofendido, o recorrente Anderson Peres efetuou 05 disparos de arma de fogo que causaram o óbito da Vítima ainda no local.

Nas
razões recursais
, às fls. 144/150, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para impronunciar ou absolver os ora recorrentes diante da ausência de indícios probatórios.

O r. do Ministério Público de 1º Grau, em
contrarrazões
, às fls. 151/154, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para a manutenção da r. pronúncia.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia às fls. 155.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer, às fls. 160/164, da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves,
que

se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a pronúncia.

É o relatório.

Sem revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, nas razões recursais, às fls. 144/150, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para impronunciar ou absolver os ora recorrentes diante da ausência de indícios probatórios.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Assim, pela análise da decisão impugnada, às fls. 129/133, tem-se que o MM. Magistrado afirmou em um juízo de probabilidade, como deve ser feito, a existência de provas no sentido da materialidade e de indícios da autoria, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais previstos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, que passo a transcrever:
¿A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento¿.

A
materialidade
do crime em questão encontra-se esculpida no
Laudo de Necropsia
, às fls. 32/Inq.

Com relação aos
indícios de autoria delitiva
, apesar do recorrente ANDERSON RIBEIRO PERES ter negado a Autoria Delitiva, aduzindo que estava custodiado em uma das Casas Penais do Estado quando da ocorrência do crime, através da Certidão Carcerária juntada às fls. 97/99 obtive-se informação de que o mesmo esteve na situação de foragido no período corresponde de 25/09 até 15/12/2015, portanto, à época do crime estava solto.

Já o recorrente RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS teve sua revelia decretada antes do seu interrogatório em juízo, Contudo em sede Policial (fls. 37/38 do IPL), relatou que Anderson Peres lhe convidou para praticar o crime, tendo sido sua participação prestar apoio logístico e moral (com intuito de exercer superioridade numérica contra a Vítima).

Foram também ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação: DPC Armando Tadeu Mourão, Izael Pires Costa, Marcelo Pires Costa:
A testemunha,
DPC ARMANDO TADEU MOURÃO ALONSO
, declarou que presidiu a peça investigativa e inclusive pediu a prisão preventiva dos dois Acusados. Recorda que não ouve testemunha ocular do crime, porém, um dos réus delatou o outro e confessou a sua autoria no crime. Relatou que a vítima JONAS PIRES, era adolescente e havia se envolvido em um assassinato, sendo preso em Santa Izabel -PA. Por se tratar de um adolescente, fora encaminhado para um abrigo, entretanto de lá fugiu. Portanto, quando este fora assassinado, estava na condição de foragido do sistema penitenciário de menores infratores. Recorda que o acusado ANDERSON vulgo "TABUA¿ não confessou o delito, porém, o denunciado RONALDO NASCIMENTO, que deu apoio logístico em uma bicicleta, confessou o crime. Que ¿TABUA" estava foragido do presidio e é considerado pela Polícia Civil ¿um dos marginais mais perigosos de Ananindeua". Que o ¿Baby¿ também é conhecido pela polícia por cometer crimes de homicídio. Declara que "TABUA" contratou para ser seu ¿braço armado¿ o nacional ALEXANDRE FIGUEIREDO, que fora preso pelo declarante posteriormente, sendo assim, CIOMAR SILVA DE CARVALHO assumiu a posição de ¿braço armado¿ de ¿TABUA¿, que também fora preso posteriormente. Deste modo, o denunciado RONALDO NASCIMENTO passou a assumir o cargo de ¿braço armado¿ de ¿TABUA". Que ¿TABUA¿ se apresenta como traficante de Ananindeua, que todas essas mortes estão vinculadas a guerra no tráfico. Que a vítima JONAS PIRES, havia se envolvido no homicídio de RONALDO DOS SANTOS TRINDADE, ligado à ¿TABUA¿, no dia 22.04.2013. na Segunda Rua Rural. Declara que hoje, o nacional ¿TABUA¿ está preso pelo cometimento de diversos crimes além deste. Que este, mesmo dentro do sistema penitenciário de Americano, encomenda assassinatos no âmbito do município de Ananindeua.
IZAEL PIRES COSTA
, declarou que registrou o boletim de ocorrência na Delegacia da Cidade Nova. Que é irmão da vítima e não conhece os Acusados. Que seu irmão fazia uso de entorpecentes e havia sido apreendido quando menor, por conta do assassinato do ¿TAMUATA", que diz saber que este possuía relação com os autores. Declara que estava presente no momento que aconteceu o crime. Relata que no dia 26.10.2013 por volta de 19hs e 20hs, o declarante saiu para a igreja e seu irmão (vitima) ficou em casa. Quando o declarante se afastou por cerca de 30 metros de distância de sua casa, viu dois homens passando de bicicleta próximo dele, porém, não conseguiu identifica-los porque a rua estava escura, apenas sabe informar que um era mais escuro e o outro mais claro. Que cerca de segundos ou minutos após os indivíduos passarem por ele, ouviu um disparo, e ao olhar para trás, viu seu irmão já caído no chão, e neste momento os autores efetuaram mais quatro disparos contra a vítima e se evadiram do local, retornando pela mesma rua e passando novamente próximo do declarante falando as textuais "vai morrer toda a galera dessa rua aqui". Logo após, o declarante foi socorrer seu irmão, tendo em vista que possui treinamento de primeiros socorros, e ao verificar os sinais vitais constatou que a vítima já estava morta. Que no momento do crime não havia outras pessoas na rua, e que a rua estava praticamente deserta. Que após a ocorrência, ouviu comentários que a motivação do crime foi vingança, pelo fato de a vítima ter ceifado a vida do nacional RONALDO vulgo ¿TAMUATA¿ alguns meses antes. Também ouviu comentários de que os autores do homicídio de seu irmão são ligados ao mundo do crime como roubo, tráfico entre outros. Que ¿TAMUATA¿ não era envolvido com crimes, mas era polemico entre a vizinhança. Declara que a vítima e toda sua família estavam recebendo ameaças a algum tempo em virtude da morte do ¿TAMUATA". Que quando aconteceu o crime, logo entenderam que a motivação se deu por conta de vingança. Que as ameaças chegaram através do vizinho, que este repassou as informações ao pai do declarante conforme o comentário que havia escutado, qual seja: ¿que eles não iam deixar barato a morte do TAMUATA".
MARCELO PIRES COSTA
, quando ouvido em Juízo declarou que não conhece os Acusados, é irmão da vítima. Recorda do apelido de um dos réus que era ¿BABY¿, não presenciou o crime, afirma que o crime ocorreu no período da noite do dia 26.10.2013, que seu irmão tinha 17 anos. Sabe informar que seu irmão estava sendo ameaçado por estar envolvido na morte do nacional de vulgo ¿TAMUATA¿. Declara que seu irmão fora vítima de um atentado na mesma semana de sua morte, que um indivíduo em uma motocicleta abordou a vítima próximo de sua casa e efetuou vários disparos contra ele, porém, nenhum dos disparos o acertou. Soube através de comentários de alguns vizinhos que quem ceifou a vida de seu irmão fora o indivíduo de vulgo ¿BABY¿ na companhia do irmão do falecido ¿TAMUATA¿ chamado CIOMAR OU LIOMAR, para vingar a morte de ¿TAMUATA". Que os autores chegaram de bicicleta e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que o ofendido fora alvejado por quatro disparos e morreu no local.

Na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva dos recorrentes na prática do crime de homicídio. Configurado está assim o
fumus commissi delicti
que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae). Portanto, há a impossibilidade de reformar a decisão recorrida e impronunciar os ora recorrentes.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM PROVAS COLHIDAS DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
1. O legislador prátio vedou expressamente a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na investigação criminal, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. No que se refere à sentença de pronúncia, tal dispositivo deve ser visto com reserva.
2. A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia.
3. Hipótese em que a pronúncia não foi baseada exclusivamente em elementos produzidos na fase pré-processual.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 247.911/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/06/2015)

Assim, para que se justifique a impronúncia sob o argumento de insuficiência probatória, é necessária total ausência de elementos indicativos de autoria e materialidade, o que deve ser identificado de maneira fácil pelo Juiz da causa criminal.

Havendo
indícios suficientes de autoria,
como no presente caso, pelos elementos já transcritos,
e materialidade,
não pode o juízo
a quo
impronunciar os recorrentes.

Nesse sentido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART.61, INCISO II, ALINEA E DO CÓDIGO PENAL
. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE
. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE

1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal
. (...) 2. Ademais, não exsurge dos autos comprovação indene de dúvidas quanto à ausência do animus necandi do recorrente
. 3
. No caso em apreço, portanto, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do in dubio pro societate. Decisão de pronúncia mantida. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade
. [TJPA.
Nº
201230093712. Vera Araújo de Souza. J. 10/07/2012. DJ. 12/07/2012]
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA PERFEITAMENTE FUNDAMENTADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADO NESTA FASE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME

1.
O Magistrado Singular, na sentença de pronúncia, limitou-se a demonstrar, de forma comedida, a materialidade do crime e os indícios de autoria da conduta delitiva para submeter os ora recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade não pode o juízo a quo absolver sumariamente o réu, pois nesta fase prevalece o in dubio pro societate.

4. Recurso desprovido à unanimidade.
[TJPA. Nº 201030127266. RELATOR: NADJA NARA COBRA MEDA. J. 25/09/2012. DJ 28/09/2012]

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
VÁRIAS ALEGAÇÕES ABOLVIÇÃO SUMÁRIA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA
-
SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS EXISTÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE JUÍZO INDICIÁRIO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA DO RECORRENTE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA IGUALMENTE DESCABIDA EXISTÊNCIA DE FATOS QUE SE CONFIRMADOS JUSTIFICARIAM SUA APLICAÇÃO NA ESPÉCIE RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE.
(...) III Desta feita,
é importante apontar a existência de elementos configuradores dos indícios de autoria necessários à sentença de pronúncia, pois há testemunhas que viram os acusados em companhia da vítima momentos antes do corpo ser encontrado, assim como há outras que ouviram fortes rumores acerca da autoria dos pronunciados. Logo, por estes motivos, não subsiste razão aos recorrentes ao afirmarem que não existem provas suficientes à pronúncia, pois, ainda que mínimas, as dúvidas devem ser esclarecidas apenas pelo Júri Popular, único competente para tal tarefa.
IV Por outro lado, alegam que em sendo ultrapassados os pedidos de absolvição sumária e de impronúncia, pleiteiam que seja afastada a qualificadora, uma vez que não foi provada a sua justa causa.
[TJPA. Nº 201230054053. RELATOR: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS. J. 02/08/2012. DJ 10/08/2012]
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, em conformidade com o parecer Ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, contudo
nego-lhe provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 03 de Agosto de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-